Tribunal: TCU
Processo: 027.525/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com débito e multa, em função de irregularidades na aplicação dos recursos repassados no bojo do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 15127/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos srs. Pedro de Sousa Primo Neto e Leonardo Barroso Coutinho; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Caxias/MA.